Tribunal: TJSP
Processo: 2225122-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2225122-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes NC STORE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA e CLÁUDIO
COSTA DE MACEDO, é embargado MPH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225122-36.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 17344
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2225122-36.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: NC STORE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. e outro
EMBARGADO: MPH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 128/131, o qual negou provimento ao agravo de instrumento outrora
interposto pelos embargantes.
Alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão deixou de
apreciar o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais. Busca a
apreciação do pleito, nos termos invocados.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste, no presente caso, contradição, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225122-36.2019.8.26.0000/50000 -
3
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se, no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
In casu, conforme se extrai da própria ementa do julgado, a fls.
129, reconheceu-se que a hipossuficiência dos recorrentes não restou
comprovada, inclusive para fins de diferimento das custas e das despesas
processuais.
De
fato,
a
embargante
NC
STORE
COMERCIO
DE
ELETRÔNICOS LTDA., em agravo de instrumento interposto no ano de 2019,
carreou aos autos demonstração de resultado do exercício de 2017, razão pela
qual não há comprovação da atualidade de sua condição financeira. A despeito
disso, malgrado o resultado de lucro negativo, verifica-se considerável melhora do
quadro econômico da recorrente quando comparado ao exercício de 2016.
CLAUDIO, por sua vez, não carreou qualquer documento a
demonstrar sua respectiva capacidade econômica, a despeito da determinação por
parte do I. Juízo a quo (fls. 149 da origem).
A concessão da benesse da gratuidade de justiça e do diferimento
do recolhimento das custas processuais dependem, ao menos, da demonstração
da momentânea impossibilidade de fazer frente aos ônus financeiros da demanda.
Portanto, não demonstrada a incapacidade econômica dos recorrentes, reafirma-se
a impossibilidade de concessão dos benefícios processuais pretendidos.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelos
embargantes para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relator